Tribunal: TJSP
Processo: 1023234-51.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito – Cessão de crédito – Sentença de procedência. ADMISSIBILIDADE: Ausência de comprovação da legitimidade dos débitos que deram origem à negativação do nome do autor. Dano moral configurado em função da inscrição

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito – Cessão de crédito – Sentença de procedência. ADMISSIBILIDADE: Ausência de comprovação da legitimidade dos débitos que deram origem à negativação do nome do autor. Dano moral configurado em função da inscrição indevida do nome. Valor da indenização de R$9.980,00 bem fixado pelo Juízo. Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ) e a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Honorários de sucumbência que devem ser majorados.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082519
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023234-51.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
VALDECI
SILVA
DUARTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do réu
desprovido e recurso do autor parcialmente provido.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023234-51.2019.8.26.0576 -Voto no 26262
2
VOTO No 26262
APELAÇÃO No 1023234-51.2019.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
APELANTES e reciprocamente APELADOS: VALDECI SILVA DUARTE
e BANCO BRADESCO S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Alegação de
inscrição indevida do nome do autor nos cadastros dos Órgãos de
Proteção ao Crédito
Cessão de crédito
Sentença de
procedência. ADMISSIBILIDADE: Ausência de comprovação da
legitimidade dos débitos que deram origem à negativação do nome
do autor. Dano moral configurado em função da inscrição indevida
do nome. Valor da indenização de R$9.980,00 bem fixado pelo
Juízo. Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora
fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição
indevida (Súmula 54 STJ) e a correção monetária incide desde a
data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Honorários de
sucumbência que devem ser majorados.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 81/82, cujo relatório se adota, que julgou
procedentes os pedidos formulados na ação de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais movida por Valdeci Silva Duarte contra o
Banco Bradesco S/A. para declarar a inexistência do débito impugnado na
inicial e para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$9.980,00, corrigidos desde o arbitramento e com juros de mora
desde a inscrição indevida. Em função da sucumbência, o réu foi condenado
ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023234-51.2019.8.26.0576 -Voto no 26262
3
em R$1.000,00.
Inconformado,
o
autor
apela.
Pretende
a
majoração da indenização por danos morais para R$20.000,00 e dos
honorários advocatícios para 20% sobre a condenação.
O réu também apela. Sustenta que o autor não
comprovou qualquer irregularidade e a negativação do nome decorre de
pendências financeiras. Esclarece que o autor não negou a relação contratual
e não foi identificado qualquer indício de fraude. Ressalta que o valor da
indenização é elevado. Frisa que os juros de mora e a correção monetária
devem incidir desde a fixação da indenização. Pleiteia o provimento do
recurso.
As partes apresentaram contrarrazões a fls.
111/124.
É o relatório.
O recurso da ré deve ser desprovido e o do autor
merece parcial provimento.
O autor fundamentou a ação na indevida inscrição
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito que alega
desconhecer.
É cabível ao caso a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, porque a questão
tratada é relativa ao direito do consumidor (Súmula 297 do C. Superior
Tribunal de Justiça). Há hipossuficiência econômica e financeira do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023234-51.2019.8.26.0576 -Voto no 26262
4
O pedido de reparação de dano decorre de fato do
serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova resulta
do § 3o do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de serviços, no caso,
o banco, só não responde pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
Se não provada pelo fornecedor de serviços a
hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos
danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do
risco da atividade desenvolvida.
É impossível a produção de prova negativa por
parte do autor. Se ele alega que não contraiu a dívida, não tem meios para
provar isso.
Cabia ao réu o ônus de provar a legitimidade da
inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, porém essa
prova não foi produzida. O réu não apresentou qualquer documento que
pudesse comprovar a relação jurídica e a legitimidade do débito.
A inclusão indevida no rol de inadimplentes causa
constrangimentos ao consumidor, o que por si só constitui dano moral a ser
indenizado. Esse fato constitui efetivo dano à honra da pessoa.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é
o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos
dissabores experimentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023234-51.2019.8.26.0576 -Voto no 26262
5
A ausência de legislação específica torna difícil a
fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem o
julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do sofrimento, da
repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos
sofridos.
A fixação de verba indenizatória em valor
excessivo torna-se exercício desequilibrado de direito, em que há
desproporção entre a vantagem auferida pelo titular do direito e o sacrifício
imposto a quem deve indenizar.
Tendo em conta tais critérios, conclui-se que a
indenização fixada no montante de R$9.980,00 observou os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida qualquer alteração. A
quantia pretendida pelo autor mostra-se inadequada e excessiva diante dos
fatos apresentados no processo.
Como visto, trata-se de responsabilidade civil
extracontratual, porque não foi comprovada a relação jurídica, de modo que
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou
seja, desde a data da inscrição indevida e a correção monetária desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ).
A princípio o valor dos honorários advocatícios
foi bem fixado pelo Juízo e se mostra condizente com a complexidade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023234-51.2019.8.26.0576 -Voto no 26262
6
natureza da causa, mas, diante do trabalho adicional realizado em grau
recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível a majoração da
verba honorária.
O percentual de 15% sobre a condenação é
compatível com a natureza e complexidade da causa. O percentual pretendido
pela parte é inadequado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso do réu e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor
para majorar o valor dos honorários de sucumbência para 15% sobre a
condenação. Mantida no mais a r. sentença recorrida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR